Tribunal: TJES
Processo: 0006967-28.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006967-28.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA VOLZ e outros

APELADO: WELLINGTON MENELLI e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica. 3) Também não há que se falar em obscuridade, eis que tal vício só resta caracterizado quando “(...) por qualquer motivo, haja prejuízo da compreensão da decisão judicial. (...)”(STJ - EDcl no REsp: 1934310 PE 2021/0120593-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022), o que não se verificou in casu, posto que todos os argumento foram expostos de forma clara. 4) O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 5) Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
WANDY VÖLZ E REGINA VÖLZ
(id 7156460 dos autos
0006967-28.2017.8.08.0047 e id 7156459 dos autos 0002306-40.2016.8.08.0047
)
, com vistas ao esclarecimento de omissão, contradição e obscuridade supostamente existente nos v. acórdãos lançados no id 6191994
autos
0006967-28.2017.8.08.0047 e id 6253990 dos autos 0002306-40.2016.8.08.0047.

Inicialmente registro que os feitos tramitam conjuntamente e que as peças recursais são idênticas, razão pela qual passo à
análise única.

Em suas razões, aduzem os embargantes que o decisum objurgado padece de
obscuridade,
eis que não teria demonstrado os fatos e fundamentos jurídicos que ensejaram o rompimento do contrato de arrendamento estabelecido entre as partes em 20.11.2005, tendo em vista sua natureza de renovação automática;
contradição
, haja vista que o reconhecimento dos contratos de arrendamento entre as partes implicaria na declaração de posse em favor dos recorrentes na ação sob nº 0002306-40.2016.8.08.0047;
omissão
no julgamento da ação tombada sob n°. 0002306-40.2016.8.08.0047, posto que teria deixado de adotar a sucumbência recíproca no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os diferentes pólos da referida ação; e
omissão
consubstanciada na não aplicação, de forma injustificada, dos artigos 95, IV, do Estatuto da Terra, e 1.198 e 1.203 do Código Civil.

Contrarrazões constantes no ids 7312146 e 7975302 dos autos 0006967-28.2017.8.08.0047 e id 7312148 dos autos 0002306-40.2016.8.08.0047, pugnando os recorridos pelo desprovimento deste recurso.

Pois bem. Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, procedo a um breve resumo dos fatos tratados nos processos em epígrafe.

A demanda 0002306-40.2016.8.08.0047 trata de Ação Declaratória proposta por Wellington Menelli e outros em desfavor dos embargantes por meio da qual buscavam o reconhecimento judicial da posse mansa e pacífica sobre o

imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES.

Já o feito n°
0006967-28.2017.8.08.0047
refere-se a Ação Declaratória Incidental de Nulidade de Escritura Pública de Posse ajuizada pelo embargantes em face dos embargados, a fim de que fosse declarada a nulidade da escritura pública de posse alusiva ao mesmo imóvel.

Por ocasião de julgamento conjunto das demandas referenciadas, o Juízo
a quo
prolatou Sentença no Processo nº 0002306-40.2016.8.08.0047, declarando
“a existência da posse mansa e pacífica dos requerentes no imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES, no período de 07/08/2009 (data de cessão da posse) a 09/06/2015 (data da contestação perante o IDAF sobre a legitimação de terra), totalizando o período aproximado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses”
e, por conseguinte, rejeitou o pedido exordial aduzido no contexto deste autos (0006967-28.2017.8.08.0047).

Em sede recursal, o entendimento primevo foi ratificado, resultando no acórdão ora objurgado, cuja ementa fora exarada nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO
. APRECIAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA NO JULGAMENTO DO PROCESSO Nº 0002306-40.2016.8.08.0047.
PRELIMINAR. SENTENÇA
EXTRA PETITA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VALIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE POSSE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTINUIDADE DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE POSSE PRECÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA.

I.I.
Os Recorrentes suscitaram preliminar de Sentença
extra petita
, alegando que
“em nenhum momento por parte dos Apelados foi levantada a hipótese de abandono do imóvel por parte dos Apelantes”
, verificando-se assim
“a impossibilidade e julgamento de abandono”
do imóvel.

I.II.
A a matéria central desta demanda diz respeito ao exercício de posse sobre o imóvel litigioso e seus desdobramentos, sobretudo a partir do encerramento do Contrato de Arrendamento Rural firmado em 20/01/2003 por WANDY VOLZ e ANTÔNIO CARLOS MARTIN.

I.III.
A tese de abandono do imóvel não configura questão estranha aos limites da lide, tratando-se de mero fundamento utilizado pelo Magistrado para apreciação da alegação de exercício de posse do imóvel litigioso pelos Requeridos, enquanto causa de pedir da pretensão declaratória objeto de julgamento conjunto com este processo.

I.IV.
Não há falar-se em julgamento
extra petita
, porquanto o Magistrado
a quo
limitou-se a julgar os pedidos exordiais dentro de suas extensões, citando o abandono da propriedade exclusivamente para indicar as razões do seu convencimento.

I.V.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO.

II.I.
O presente feito tramitou em paralelo ao Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047, sendo proferida Sentença conjunta, na medida em que ambas as demandas versaram sobre a declaração de posse exercida sobre o imóvel litigioso e seus desdobramentos.

II.II.
No contexto do Processo nº
0002306-40.2016.8.08.0047
, depreende-se que WELLINGTON MENELLI, WENDEL MENELLI e WILLIAN MENELLI ajuizaram Ação Declaratória em desfavor de WANDY VOLZ e REGINA VOLZ, buscando o reconhecimento judicial de que os Autores exercem posse mansa e pacífica, há mais de 06 (seis) anos, sobre o imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES.

II.III.
No presente Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047, WANDY VOLZ e REGINA VOLZ ajuizaram Ação Declaratória Incidental de Nulidade de Escritura Pública de Posse em desfavor de WELLINGTON MENELLI, WENDEL MENELLI e WILLIAN MENELLI; KÁTIA MARIA RANGEL MARTIN e ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS MARTIN, pleiteando a declaração de nulidade da Escritura Pública de Posse alusiva ao imóvel controvertido em epígrafe.

II.III.
Por ocasião de julgamento conjunto das demandas referenciadas, o Juízo
a quo
prolatou Sentença no Processo nº
0002306-40.2016.8.08.0047,
declarando
“a existência da posse mansa e pacífica dos requerentes no imóvel identificado como Sítio Nova Fronteira, situado no KM 30, Rodovia ES-381, Córrego Bamburral, Distrito de Nestor Gomes, São Mateus/ES, no período de 07/08/2009 (data de cessão da posse) a 09/06/2015 (data da contestação perante o IDAF sobre a legitimação de terra), totalizando o período aproximado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses”
e, por conseguinte, rejeitou o pedido exordial aduzido no contexto deste Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047.

II.IV.
O imóvel controvertido foi adquirido por WANDY VOLZ em 1983 (fls. 657/660), tendo este entabulado dois Contratos de Arrendamento consecutivos com a empresa Fábio Gama e Gama, à época representada por Antônio Carlos Martin, datados de 01/09/1996 (fls. 649/650) e 20/01/2003 (fls. 653/654), tendo o segundo duração de 34 (trinta e quatro) meses, findando em 20/11/2005.

II.IV.
Após exercer a posse da área rural mesmo após o término do segundo Contrato, Antônio Carlos Martin efetuou a cessão de direitos possessórios e vendeu o imóvel litigioso para os Autores/Recorridos em 07/08/2009, consoante Escritura Pública às fls. 25/27, ao passo que estes protocolaram Processo Administrativo junto ao IDAF-ES (fls. 22/24) objetivando a legitimação da posse do objeto da demanda, oportunidade em que os Recorrentes apresentaram contestação (fls. 85/89), reivindicando a posse do imóvel.

II.VI.
Os Recorrentes não lograram êxito em comprovar que o último Contrato de Arrendamento firmado com Antônio Carlos Martin permaneceu válido tacitamente após a consumação do prazo previsto no Instrumento Particular, haja vista que inexiste qualquer prova dos pagamentos alegados pelos Demandados.

II.VII.
Malgrado sustentem que as prestações eram adimplidas em espécie, certo é que os Recorrentes deixaram de comprovar a situação narrada, não havendo qualquer lastro pecuniário, seja por comprovantes de depósito bancário ou por emissão de meros recibos de pagamento, seja por declaração no imposto de renda, limitando-se a demonstrar que o imóvel era declarado para fins eminentemente tributários.

II.VIII.
Agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao reconhecer a alteração da natureza da posse exercida por Antônio Carlos Martin a partir de 20/11/2005, passando a exercê-la em nome próprio e desvinculada do referido Contrato de Arrendamento Mercantil, sendo com essa qualificação transmitida e exercida pelos Recorridos a partir de 07/08/2009.

II.IX.
Guardando coerência com o pronunciamento judicial proferido nos autos do Processo nº
0002306-40.2016.8.08.0047
, resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada, sem prejuízo, por certo, da possibilidade de os Autores/Recorrentes manejarem nova demanda para discutir acerca da restituição de posse e/ou outras questões relacionadas à propriedade do imóvel, com causa de pedir e pedidos distintos daqueles manejados nesta demanda, a qual ficou adstrita à apreciação da pretensão de anulação de documento público.

II.X.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No que pertine à alegada obscuridade, afirmam os embargantes que o
decisum
objurgado não teria demonstrado os fatos e fundamentos jurídicos que teriam ensejado o rompimento do contrato de arrendamento estabelecido entre as partes em 20.11.2005, tendo em vista sua natureza de renovação automática.

De plano, pontuo que a obscuridade
“(...) corresponde à falta de clareza do texto. Assim, somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, haja prejuízo da compreensão da decisão judicial. (...)”
(STJ - EDcl no REsp: 1934310 PE 2021/0120593-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022).

Nesta toada, entendo que o
decisum
guerreado não padece do aludido vício, notadamente porque nos votos condutores anexados no id 5593861 e id 5593858 dos autos 0006967-28.2017.8.08.0047 e 0002306-40.2016.8.08.0047, respectivamente, consignaram expressamente como acertada a conclusão do juiz originário no sentido de que
“Na continuidade da linha sucessória, já na posse do imóvel vindicado, os requeridos firmaram 02 (dois) contratos de arrendamento com a empresa Fábio Gama e Gama, representada por Antônio Carlos Martin, datados de 01/09/1996 e 20/01/2003.
No segundo arrendamento, as partes firmaram um prazo contratual de 34 (trinta e quatro) meses, o qual se encerraria em 20/11/2005, a teor do documento de fls. 653/654”

Isto porque tal entendimento adveio da análise do contrato anexado às fls. 653/654 dos autos tombados sob n°.
0002306-40.2016.8.08.0047, o qual, em sua cláusula quarta, dispunha sobre o prazo de 34 meses, não havendo, ao contrário do aduzido, menção acerca de renovação automática.

Diante disso, não há que se falar em vício de obscuridade.

No que tange à suposta contradição, é sabido que, consoante vasta jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, é verificada quando as ideias expostas na decisão se contrapõem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

In casu
, aduzem os embargantes que a contradição resta evidenciada no fato de que o reconhecimento da existência dos contratos de arrendamento entre as partes não implicaria na declaração de posse em favor dos recorridos.

Todavia, como bem explicitado nos votos, a validade do contrato de arrendamento fora reconhecido até 20.11.2005, momento a partir do qual a posse passou a ser exercida de forma desvinculada da referida avença, tendo sido repassada aos recorridos, pelo que consta dos autos, a partir de 07.08.2009, perdurando até a interpelação dos embargantes junto ao IDAF em 09.06.2015.

Assim, é certo que, na
espécie, os embargantes não foram capazes de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas.

Em relação às supostas omissões consubstanciadas na não adoção da sucumbência recíproca no percentual de 50% (cinquenta por cento) e não aplicação dos artigos 95, IV, do Estatuto da Terra, e 1.198 e 1.203 do Código Civil, assinalo, prefacialmente, que
o julgador não é obrigado a responder a todas as questões levantadas ponto a ponto de maneira exaustiva e pormenorizada, bastando, para a resolução da controvérsia, que ele exponha, de forma clara, os fundamentos utilizados como base para a sua decisão.

Logo, a inexistência de menção à legislação invocada pela parte não se revela suficiente a ensejar o reconhecimento do vício apontado.

Ademais, o julgado é composto pela tríade relatório, voto e acórdão, não havendo que se falar em omissão quando os pontos objeto de insurgência foram devidamente enfrentados no voto condutor. Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.
2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração 3. Embargos desprovidos. (TJES, EDcl 0018362-19.2018.8.08.0035, Rel. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível).

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.
2. O voto condutor do acórdão deixou assente os motivos pelos quais não é possível efetuar o desconto na aposentadoria do agravado, não havendo que se falar em omissão.
3. Pacificado nos tribunais superiores que os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão da causa, cabendo o recorrente interpor o recurso cabível para tal fim. 4. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. (TJES, EDecl. 5006023-43.2021.8.08.0000, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível).

Com efeito, infere-se do voto de relatoria (id 5593861 dos autos
0006967-28.2017.8.08.0047 e id 5593858 dos autos 0002306-40.2016.8.08.0047
) fundamentação escorreita acerca das razões que ensejaram o não acolhimento do pleito recursal, inclusive no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais. Vejamos:

“(...) Por conseguinte, não há falar-se em reforma do capítulo da Sentença alusivo à distribuição dos ônus sucumbenciais, na medida que, muito embora os Autores/Recorridos tenham logrado êxito em apenas 01 (um) dos 02 (dois) pleitos exordiais, restou atribuída a proporção de 70% (setenta por cento) a ser arcada pelos Recorrentes em decorrência do indeferimento da Reconvenção entabulada em sede de Contestação (fls. 620/637). (...)”

Por tais razões, entendo que, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios (omissão, obscuridade e contradição) que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios
(id 7156460 dos autos
0006967-28.2017.8.08.0047 e id 7156459 dos autos 0002306-40.2016.8.08.0047
)
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume os acórdãos guerreados (id 6191994
autos
0006967-28.2017.8.08.0047 e id 6253990 dos autos 0002306-40.2016.8.08.0047), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2024 às 12:27:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51278321052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.